Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-70.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001224-70.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAYSE THAIS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.087.691-41 (APELADO), DABSON GONSALES GOMES - CPF: 340.448.761-34 (APELANTE), GUILHERME PAULO RAMPANELLI - CPF: 039.765.451-04 (ADVOGADO), FLAVIO VIEIRA DA CUNHA - CPF: 027.018.561-59 (ASSISTENTE), SUZICLEIA ELIZABETE DE JESUS FRANCO - CPF: 038.481.151-58 (ASSISTENTE), DAYSE THAIS DE JESUS DOS SANTOS - CPF: 053.087.691-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA ALIADO À PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – PRECEDENTES DO STJ – 2. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS – IMPERTINÊNCIA – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas. Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, não havendo falar em insuficiência probatória.

2.

Não prospera o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, para fins de isenção, quando é cediço que a condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo, portanto, impassível de isenção, ainda que o condenado seja beneficiário da Justiça Gratuita, cabendo ao d. juízo da execução penal análises posteriores quanto à matéria.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

DABSON GONSALES GOMES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
DABSON GONSALES GOMES
contra a r. sentença vista no ID 207949688, proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 1001224-70.2021.8.11.0055, na qual foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art.

215-A,
caput
, do Código Penal
, à pena final de
01 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida no regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no importe de 01 (um) salário mínimo.

Nas razões recursais disponíveis no ID 207949700, o apelante almeja a
absolvição
, alegando a
fragilidade do conjunto probatório
e sua insuficiência para demonstrar a efetiva ocorrência do fato delituoso, tudo a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

requerendo, por fim,
“a gratuidade de justiça” sic
.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 207949703, rechaçando os argumentos da defesa a fim de ver desprovido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 211248655, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 207949695), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela Defesa
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade
.

Infere-se da denúncia que no dia 05 de dezembro de 2019, por volta das 19h00, na comarca de Tangará da Serra/MT, o ora recorrente
DABSON GONSALES GOMES
praticou ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, contra
Dayse Thaís de Jesus dos Santos
, que tinha 15 (quinze) anos, sem sua anuência.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, a vítima realizava viagem de ônibus da comarca de Cuiabá a Tangará da Serra, acompanhada de sua genitora, oportunidade em que foi acomodada na poltrona ao lado do acusado.

Nesta oportunidade, o réu, aproveitando-se que a vítima estava dormindo e as luzes internas do ônibus apagadas, com o
animus
de satisfazer a própria lascívia, sem anuência da ofendida, acariciou as pernas e a genitália de
Dayse
.

Posteriormente, a vítima informou o ocorrido à sua genitora e, após informarem o motorista, a polícia foi acionada, sendo realizada a prisão de DABSON na rodoviária da cidade de Tangará da Serra/MT.

Circunstanciado o fato, passo à análise do mérito recursal.

1.

Do pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Como relatado, o estandarte defensivo apresenta a alegada
insuficiência probatória
a amparar o decreto condenatório, dada a exiguidade das provas judicializadas, o que autorizaria a absolvição do apelante, por força do princípio constitucional da presunção de inocência.

Malgrado o inconformismo do apelante,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

A
materialidade
do crime tipificado no art. 215-A,
caput
, do CP encontra-se fartamente comprovada por meio do boletim de ocorrência de ID 207947266 - Pág. 18/20, do relatório policial registrado no ID 207947266 - Pág. 34/35 e, sobretudo, a partir dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Muito embora não tenham sido registrados vestígios materiais, à míngua da realização de laudo para tanto, tal circunstância não exclui a responsabilidade penal do acusado, notadamente quando lhe é imputada a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, cujas nuances são compatíveis com atos superficiais que não deixam sequelas físicas.

Aliás, considerando a subsidiariedade do delito de importunação sexual, da leitura do art. 215-A do CP extrai-se os seguintes elementos que integram a figura típica:
i)
conduta direcionada à vítima determinada,
ii)
ausência de consentimento do sujeito passivo,
iii)
prática de ato libidinoso e
iv)
fim específico de satisfazer a lascívia própria ou a de terceiro, os quais restaram devidamente atendidos na hipótese.

No que pertine a
autoria delitiva
,
o acusado permaneceu silente na fase extrajudicial e, em juízo, negou veementemente a prática da infração penal (ID 207947266 - Pág. 13/14 e ID

207949675), acrescendo perante a magistrada singular que seu contato físico com a vítima teria se limitado à oportunidade na qual a teria tocado, pedindo licença para levantar de seu assento e retirar sua mala, contudo, sem conotação sexual.

Nada obstante tal versão, a análise atenta dos autos e o acervo probatório angariado revela que não é crível alcançar conclusão diversa àquela expressa na r. sentença, seja porque a narrativa do réu não se apresenta corroborada por qualquer outro elemento de convicção; ao passo que, subsistem outros elementos de convicção aptos a amparar o decreto condenatório.

Já nesse primeiro momento exsurge a inexistência no bojo do caderno processual de qualquer elemento que assinale, ainda que remotamente, a possível inveracidade da acusação ou eventual intenção espúria da vítima ou de sua genitora em incriminar injustamente o ora apelante, notadamente quando confirmam que o conheceram apenas em razão do trajeto realizado pelo ónibus que ocupavam.

Pertine consignar que além da ofendida
Dayse Thaís de Jesus dos Santos
ter sido firme quando ouvida na fase policial (ID 207947266 - Pág. 5/6),
apresentou a mesma versão ao ser ouvida em juízo, mesmo depois de passados 03 (três) anos do fato
(ID 207949675)
, fazendo-o de maneira concatenada e concisa.

Tal como bem registrado na r. sentença, a vítima confirmou ter sentado na poltrona do lado do réu, e sua mãe e irmão ocupavam os assentos laterais [do outro lado do corredor], e, quando se aproximavam de Tangará da Serra/MT, em dado momento em que estava sonolenta, sentiu o réu
“passar a mão” sic,
o que
descreveu com o ato do acusado colocar a mão por debaixo de sua coberta, mas sobre a roupa, e passar a mão em suas pernas, até a região genital
. Na sequência, a ofendida descreve que forçou um travesseiro sobre o braço do réu, a fim de cessar o abuso, e logo se distanciou do acusado, buscando refúgio em sua mãe.

Outrossim, à vista das transcrições constantes da r. sentença, cumpre apenas reafirmar a sintonia das declarações apresentadas diretamente pela vítima
Dayse Thaís,
as quais foram narradas pessoalmente à testemunha
Flávio Vieira da Cunha,
enquanto um dos agentes públicos que realizaram a custódia do acusado, confirmando em juízo as declarações apresentadas pela vítima tão logo atenderam a ocorrência (ID 207949675) consistentes no fato de que o réu
“acariciou as coxas da adolescente e passou a mão sobre a calça dela na região da genitália” sic
ID 207947266 - Pág. 4.

Mesma versão foi ratificada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa pela mãe da vítima, Sra.
Suzicleia Elizabete de Jesus Franco
(ID 207949675), e, ainda que a i. defesa destaque a
suposta ausência de clandestinidade na ação do réu, visto que a testemunha declarou estar atenta à sua filha, ao fim e ao cabo, tal argumento não afasta a tipicidade do ocorrido.

Diz-se isso porque tal não constitui elementar do tipo penal,
tampouco se presta a desconstituir todo o acervo probatório, dada a efemeridade e as circunstâncias do ocorrido
, ao que se alia a informação da testemunha acerca de inicial tranquilidade com a presença do réu, por se tratar aparentemente de pessoa de idade avançada, não desconfiando de eventual intenção espúria.

Isso porque,
todos os elementos de convicção angariados em juízo defluem na narrativa da vítima, que,
sem titubear, relata os fatos, apontando a conduta do réu
, tal como referido alhures.

Nessa conjuntura, é inviável cogitar a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência de provas para a condenação, uma vez que as declarações da vítima
,

de sua genitora e da testemunha oitivada
,
sobressaem harmônicas, robustas e coerentes em ambas as etapas da persecução criminal,
inexistindo nos autos elementos que descredenciem a veracidade dos depoimentos
ou mesmo subsidiem a negativa sustentada pelo apelante, sendo lícito concluir pela
procedência da acusação
.

Sobreleva-se que, consoante entendimento preconizado no
Enunciado Orientativo n.o 10
, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício: “
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

No mesmo sentido, a remansosa jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que
“[...] em crimes contra a liberdade sexual, praticados, em regra, de modo clandestino,
a palavra da vítima possui especial relevância
, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1493646/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 24/10/2019) – destaquei
.

Mantenho, pois, a
condenação
.

2.

Do pleito de isenção de custas processuais:

Por fim, a i. defesa requer
“a gratuidade de justiça do apelante”

sic
destacando sua hipossuficiência financeira, sem maiores explanações acerca da correspondente causa de pedir; contudo
o pleito não prospera
.

A despeito da sinteticidade das arguições defensivas, inicialmente, destaco que são dispensadas maiores justificativas acerca da
ausência de recolhimento de preparo
, uma vez que tal isenção decorre de previsão regimental,
nos termos do art. 77 do RITJMT. Outrossim,
é certo que a hipossuficiência financeira do sentenciado, que sequer é provada nos autos, não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, em seu art. 98, §§2.o e 3.o, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação às aludidas custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Não fosse suficiente, cumpre reconhecer que o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por ser consectário da própria condenação, sendo-lhe facultado, todavia, requerer outras providências que entender pertinentes, a serem
dirigidas ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica do condenado na acepção legal do termo, mesmo porque, após a condenação, pode haver alteração da condição econômica do apenado.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos [...]. Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado [...]’.”
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – destaquei.

Portanto, improcedente o pleito recursal também nesse aspecto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
DABSON GONSALES GOMES
,

mantendo incólume a r. sentença proferida
pelo d. Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
nos autos da ação penal n.o 1001224-70.2021.8.11.0055
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024